Tribunal: TJES
Processo: 5014825-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ANDRADE SOBRINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014825-22.2021.8.08.0035

RECTE.: ANTONIO ANDRADE SOBRINHO

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, JOSÉ RENATO DA CUNHA e SUSARION RIBEIRO ROATT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON
SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VENDA
DE
VEÍCULO. COMPROVAÇÃO
da
VENDA. MULTA. NOVO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Susarion Ribeiro Roatt em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, Antônio Andrade Sobrinho e José Renato da Cunha, pela qual aduz que vendeu o veículo Fiat Siena, placa MQW 2728 ao requerido Antônio Andrade Sobrinho, em 24/04/2017, e que para sua surpresa no ano de 2020 foi surpreendido com 05 notificações de penalidades de infrações de trânsito, motivo pelo qual postula a suspensão dos autos de infrações, a transferência da propriedade do veículo para o requerido Antônio Andrade Sobrinho, a declaração da inexistência das multas objeto dos autos em face do requerente e a transferência das multas e pontuações ao SR. Antônio Andrade Sobrinho.
2 – Tese do Recorrente:
Em sede de Recurso Inominado o recorrente requer inicialmente o beneficio da justiça gratuita, bem como argui a sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o veículo foi vendido ao Sr. José Renato Rocha desde 2019. Argui ainda o cerceamento de defesa, pois arrolou testemunhas que não foram ouvidas. Pugna pela reforma da r. sentença de piso.
3- Tese do Recorrido Detran-ES
: Em contrarrazões o recorrido alega, em síntese, que a parte autora buscou o Poder Judiciário pugnando pela transferência de do registro de propriedade ao SR. Antônio, o que foi feito, o fato dele não estar mais na posse do veículo não anula a cmpra e venda realizada e reconhecida pelo Juízo. Requer a manutenção da r. sentença de piso. 4 -
Tese do Recorrido Susarion Ribeiro Roatt:
Em contrarrazões o recorrido alega, em síntese, que não há contrato de compra e venda nos autos demonstrando a venda a terceiro. Aduz não haver cerceamento de defesa pois os pedidos foram realizados e eventual venda posterior não altera o limite da lide, de forma que deve o recorrente, em ação própria pleitear direito em face de terceiro. Requer a manutenção da r. sentença a quo.
5 – Sentença:
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para DETERMINAR que o DETRAN/ES realize a transferência de propriedade do veículo FIAT SIENA, 6 MARCHAS, PLACA MQW2728, RENAVAM 00725293144, ANO 1999, CHASSI 9BD178530Y0918689, COR VERDE, bem como os autos de infrações lavrados após 24/04/2017, para o nome de ANTONIO ANDRADE SOBRINHO, inscrito no CPF n. 427.345.765-20, impreterivelmente em 30 (trinta) dias.
Fixo multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia,
após decorridos os prazos estipulados ao DETRAN/ES,
com fulcro no art. 537, §1º, I do CPC, caso não haja o cumprimento dos comandos a este estipulado. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”.
6 –
Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, por preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. De plano, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. Em relação a ilegitimidade passiva alegada, rejeito, pois, o contrato de compra e venda do veículo foi realizado com o ora recorrente, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva no caso. Após detida análise das razões recursais, verifica-se que a r. sentença de piso não merece reforma, pois em que pese o recorrente afirmar que o bem fora vendido posteriormente a terceiro, não há nos autos nenhum documento comprovando sua alegação, apenas consta dos autos um contrato de compra e venda de Susarion Ribeiro Roatt ao recorrente. No que tange a alegação de cerceamento de defesa, não vislumbro, vez que a prova a cerca da venda do bem a terceiro é documental e a mesma não foi anexada aos autos, bastaria ao recorrente juntar contrato de compra e venda ou ainda DUT do veículo preenchido e com firma reconhecida, o que não o fez. Ainda, como bem avaliou a sentença de piso, se houve a transferência para terceiro, cabe ao ora recorrente ajuizar ação própria em face do novo adquirente do veículo, fato que é inoponível ao autor. No mais, foram realizadas diversas tentativas de citação do SR. José Renato, sem êxito, razão pela qual caberia ao ora recorrente, quem requereu a inclusão do SR. José nos autos, providenciar o correto endereço do Sr. José Renato, o que não ocorreu. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
7
– Decisão:
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários que arbitro em 20% do valor da causa.

Bruna Fontana Zanoni Gama

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)